Tribunal: TJBA
Processo: 0301476-02.2012.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-05
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0301476-02.2012.8.05.0022

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ILVA NUNES RABELO

Advogado(s)
:
TARCISIO ALVES FERREIRA DA CRUZ, ERICH KAELVIN SANTANA SOUZA, THAUANE SANTAREM DOS ANJOS

APELADO: JULIO CEZAR PACHECO

Advogado(s)
:
EDMILSON JORGE BRITO DA SILVA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. UNIÃO ESTÁVEL. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO. PARTILHA DE BENS E BENFEITORIAS. AUSÊNCIA DE PROVAS MÍNIMAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 -

Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de reconhecimento e dissolução de união estável, cumulada com partilha de bens e ressarcimento por benfeitorias, reconhecendo a existência da união até 2008, mas indeferindo o pedido de partilha de quantia em dinheiro, benfeitorias em imóvel de terceiro e valores integral provenientes de venda de automóvel, por insuficiência probatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 -

Há duas questões em discussão: (i) definir se a autora/apelante comprovou a existência de união estável até o ano de 2010, com efeitos patrimoniais até então; (ii) estabelecer se há provas suficientes para a partilha de bens móveis e de valores alegadamente comuns, incluindo automóvel, motocicleta, quantia de R$ 25.000,00 e benfeitorias realizadas em imóvel de terceiro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 -

A configuração da união estável exige prova de convivência pública, contínua, duradoura e com intuito de constituição de família, conforme o art. 1.723 do Código Civil.

4 - Incumbe à parte autora o ônus de demonstrar o fato constitutivo do seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC.

5 - Os documentos juntados aos autos — certidão de nascimento da filha, faturas de energia, boletim de ocorrência, notas fiscais e comprovantes de pagamento — são insuficientes para comprovar a alegada união até 2010.

6 - A ausência de produção de prova testemunhal pela apelante compromete a comprovação dos fatos alegados, notadamente após relação de longa duração.

7 - As notas fiscais relativas a materiais de construção não comprovam sua aplicação no imóvel indicado ou a origem dos recursos.

8 - A suposta quantia de R$ 25.000,00 não tem respaldo nos documentos juntados, sendo contraditada por boletim de ocorrência que informa valores diferentes.

9 - O veículo automotor objeto da partilha está sujeito a partilha apenas no que se refere às parcelas quitadas durante a constância da união, o que foi corretamente reconhecido pelo juízo de primeiro grau.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10 -

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1 - A configuração da união estável exige prova concreta da convivência pública, contínua e duradoura, com objetivo de constituição de família, nos termos do art. 1.723 do Código Civil.

2 - O ônus de provar a existência, duração e a extensão patrimonial da união incumbe à parte autora, que deve apresentar elementos mínimos e idôneos.

3 - A ausência de prova sobre a origem e existência de valores em dinheiro impede sua inclusão em partilha.

4 - A partilha de veículo financiado é limitada às parcelas quitadas durante a união.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 226, § 3º; CC, arts. 1.723, 1.658; CPC, art. 373, I.
Jurisprudência relevante citada
:
TJ-MG, AC nº 00138041120158130151, Rel. Des. Carlos Roberto de Faria, j. 02.03.2023; TJ-MG, Ap. Cív. nº 50011022020218130738, Rel. Des. Ivone Campos Guilarducci Cerqueira, j. 19.07.2024; TJ-CE, Ap. Cív. nº 0001211-27.2018.8.06.0122, Rel. Des. Maria de Fátima de Melo Loureiro, j. 08.02.2023; TJ-MG, AC nº 51440984920218130024, Rel. Des. Élito Batista de Almeida, j. 22.09.2023; TJ-RS, AC nº 50025476820218210021, Rel. Des. Luiz Felipe Brasil Santos, j. 21.03.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação nº 0301476-02.2012.8.05.0022
, originária da Comarca de Salvador, em que figura como Apelante
ILVA NUNES RABELO e como Apelado JULIO CEZAR PACHECO.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível, à unanimidade de votos,

conhecer a Apelação interposta e
NEGAR PROVIMENTO
,

nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada pelo sistema.

PRESIDENTE

DE. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA